Tribunal: STF
Processo: ARE 1404854
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE APOSENTADORIA. RETROAÇÃO DA DIB CUMULADA COM ALTERAÇÃO DO CÁLCULO DA RMI. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RE 630.501. HIPÓTESE NÃO APLICÁVEL.



    1. A forma de cálculo da renda mensal do abono de permanência em serviço (espécie 48) e da aposentadoria por tempo de serviço (espécie 42) seguem sistemáticas de cálculos distintas, conforme estabelecido na Lei nº 5.890/1973.



    2. Não há possibilidade de recalcular a renda mensal do benefício, aplicando uma sistemática de cálculo inovadora, na forma proposta pela parte autora, por ausência de previsão legal.



    2. Também ausente hipótese ou possibilidade legal de revisar e de conceder benefício mais vantajoso na forma do entendimento firmado no RE 630.501."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "Em análise ao caso concreto, e ante a fundamentação legal acima exposta, concluo que é inviável a efetivação da pretendida revisão na forma proposta pela parte Autora, e isso por que não existe, na legislação ora revisitada, metodologia de cálculo baseada na alegada proporcionalidade matemática entre o RMI do abono de permanência (20% - espécie 48) e a RMI da aposentadoria por tempo de serviço (80% - espécie 42).



    Explico.



    Na hipótese - benefício concedido em 1981 - a incidência do coeficiente de 20% (no caso de abono de permanência - espécie 48) realmente se dava sobre o SB, na forma prevista no inciso II do parágrafo 4º do art. 10 da Lei nº 5.890/1973.



    Entretanto, e ao contrário do que sustentado pela parte Autora, a renda mensal não resultava da aplicação do coeficiente de 80% (no caso de aposentadoria por tempo de serviço - espécie 42) sobre o SB, e sim, mediante a aplicação da sistemática de cálculo estabelecida nas letras 'a' e 'b' do inciso II do art. 5º da Lei nº 5.890/1973.



    Com efeito, com base na memória de cálculo que consta do processo administrativo de concessão juntado aos autos (processo originário, Evento 29 - PROCADM1, fl. 37) é possível verificar que a soma dos salários de contribuição importou no montante de Cr$ 4.388.260,00 enquanto a média dos salários-de-contribuição (SB) importou no montante de Cr$ 121.896,11.



    Nesse contexto, e considerando que o SB (Cr$ 121.896,11) resultou em valor maior do que o Menor Valor-Teto vigente à época (Cr$ 66.770,00), o cálculo da RMI, obrigatoriamente, sujeitava-se à sistemática prevista nas letras 'a' e 'b' do inciso II do art. 5º da Lei nº 5.890/1973."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de outubro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente